Tribunal: TJDFT
Processo: 0712269-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712269-38.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA MARIA REZENDE DE MOURA, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE APELADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, ANA MARIA REZENDE DE MOURA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela parte autora, Ana Maria Rezende de Moura, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedentes os pedidos, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. A autora/apelante interpôs recurso de apelação (ID no 51575990 - págs. 01/10), tendo apresentado a guia de preparo devidamente paga. Em petição de ID no 52854698, a autora/apelante requereu a concessão dos benefícios de gratuidade de justiça. Alega que sofreu uma redução significativa em seus vencimentos. Argumenta não possuir condições de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir do benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. No caso, infere-se do contracheque juntado aos autos no ID no 52854706 que a apelante percebe remuneração bruta de R$ 7.505,64 (sete mil, quinhentos e cinco reais e sessenta e quatro centavos), tendo como renda líquida o valor de R$ 5.873,38 (cinco mil, oitocentos e setenta e três reais e trinta e oito centavos). Registre-se que a apelante comprovou possuir despesas com condomínio, água, luz, parcela FIES e financiamento habitacional, os quais somando perfazem um valor aproximado de R$ 2.265,88 (dois mil, duzentos e sessenta e cinco reais e oitenta e oito centavos). Registre-se que, após descontados os gastos alegados pela apelante, ainda sobra o montante de R$ 3.607,35 (três mil seiscentos e sete reais e cinquenta e oito centavos), valor suficiente para a agravante arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Dessa forma, e considerando que não foram trazidos aos autos elementos capazes de fazer materializar a hipossuficiência econômica alegada, indefiro a gratuidade de justiça postulada. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator